Tribunal: TJDFT
Processo: 0710923-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710923-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF sentenciou o feito originário em 13/11/2018. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste o conflito negativo de competência dos Juízos acima epigrafados, tornando prejudicado o exame do mérito do presente incidente. Ante o exposto, julgo prejudicado o Conflito de Competência. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora